Tribunal: TJSP
Processo: 4000745-68.2013.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sequelas decorrentes de acidente típico (fratura dos ossos da face, fratura da coluna e queimaduras) – Pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, concessão do auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000745-68.2013.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
ROSALVO ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4000745-68.2013.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação Cível no 4000745-68.2013.8.26.0126
Apelante: ROSALVO ALVES DOS SANTOS
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 36.908.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Sequelas decorrentes de
acidente típico (fratura dos ossos da face, fratura da coluna
e queimaduras) Pedido de restabelecimento do auxílio-
doença acidentário, concessão do auxílio-acidente ou
aposentadoria por invalidez acidentária
Incapacidade
laborativa afastada pela perícia Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 494/495, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por Rosalvo Alves dos Santos
em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a reforma da
sentença com o consequente restabelecimento do auxílio-doença
acidentário e sua conversão em aposentadoria ou, ainda, a concessão de
auxílio-acidente.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4000745-68.2013.8.26.0126 -Voto no
3
de sua atividade laborativa (pedreiro), sofreu acidente típico que lhe
acarretou sequelas incapacitantes - fratura dos ossos da face, fratura da
coluna e queimaduras. Afirma que lhe foi concedido, administrativamente,
auxílio-doença acidentário de 04.04.2012 a 16.03.2017 (fls. 378 e 426).
Pugna, assim, pelo seu restabelecimento, pela
concessão do auxílio-acidente ou da aposentadoria por invalidez
acidentária.
No entanto, o perito judicial do IMESC (Dr. Sérgio
Henrique Cassolino Guilherme) concluiu que o segurado não apresenta
redução de sua capacidade laborativa.
Ao exame físico, verificou o perito a presença de
normalidade da mobilidade do esqueleto axial; ausência de limitação
funcional; ausência de alteração postural; ausência de contratura espástica;
ausência de injúria nervosa às manobras provocativas.
E assentou em seu laudo de fls., verbis:
“Restando ausência de sequelas funcionais e dor
crônica referida, sem deformidade permanente destes
segmentos ósseos e dos tecidos moles adjacentes.
(...).
Encontra-se com Independência Completa de todas
as atividades...”. fls. 462 e 463.
Acrescentou o expert, ainda, em resposta ao
quesito 12 do autor:
“12) Há previsão quanto ao total restabelecimento
da capacidade laborativa do Autor na função exercida
antes do acidente, Pedreiro?
R. Encontra-se recuperado das Lesões sofridas”.
fls. 485.
De se observar que a legislação acidentária não
indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa. É o que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4000745-68.2013.8.26.0126 -Voto no
4
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
Saliente-se que o laudo médico, efetivado na
Justiça Federal em 2013 (fls. 43/47) é anterior ao exame pericial aqui
realizado (2018), o que aponta para a melhora da condição física do
segurado.
De se ressaltar, também, que o autor não carreou
aos autos relatórios médicos ou outros documentos posteriores à perícia a
infirmar o laudo técnico.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era medida que se impunha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4000745-68.2013.8.26.0126 -Voto no
5
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)